Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701868-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN LOURENCO SANTANA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO É possível a tutela antecipada em Juizado Especial Cível pois todo órgão judicial possui o poder geral de cautela, assegurando-se assim que o direito lesado será tutelado e, quando necessário, de forma antecipada. Nesse sentido tem razão a agravante. Todavia, no tocante aos requisitos para o deferimento datutela antecipada, entendo que não se encontram presentes, pois inexiste comprovação de negativação. Por outro lado, a autora omitiu os detalhes da dívida, para saber se efetivamente encontra-se prescrita. A posição da agravante é dúbia, pois ora afirma a inexistência do débito, ora afirma que se encontra prescrito. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito